Tribunal: TJPA
Processo: 0009496-85.2016.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO. CONDENAÃÃO. ART. 157 E 288 DO CPB E ART. 16, PARÃGRAFO ÃNICO, IV DA LEI 10.826/2003. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÃNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÃDO. Constata-se que o advogado Pedro Hamilton de Oliveira Nery, foi regularmente intimado, Ã s fls.264 para participar da audiÃªncia de instruÃ§Ã£o e julgamento, porÃ©m deixou de comparecer para o ato, nÃ£o justificando sua ausÃªncia na respectiva audiÃªncia, conforme consta Ã s fls. 277/280. Diante da ausÃªncia do patrono anteriormente constituÃdo, o acusado AntÃ ́nio Willames manifestou-se informando nÃ£o possuir condiÃ§Ãμes financeiras para pagar advogado, requerendo a nomeaÃ§Ã£o de Defensor PÃºblico para patrocinar sua defesa, pelo que foi deferido pelo magistrado, no mesmo ato. Concluindo-se nÃ£o hÃ¡ que se falar em nulidade do processo por deficiÃªncia de defesa, se nÃ£o houve a real demonstraÃ§Ã£o do prejuÃzo, jÃ¡ que da anÃ¡lise dos autos restou evidenciado que o direito de defesa do rÃ©u foi exercitado em sua plenitude, assegurados a ampla defesa e o contraditÃ3rio, onde nenhuma fase processual lhe foi suprimida. 2. MÃRITO. 2.1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÃÃO DO DELITO DE PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO PARA DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. O crime previsto no art. 16, parÃ¡grafo Ãºnico, IV da Lei 10.823/06, tem pertinÃªncia em razÃ£o do bem descrito Ã s fls. 50/52, o qual demonstra alÃ©m de diversos armamentos a apreensÃ£o de 01 (uma) luneta de visÃ£o noturna, marca Night Owl, assim classificada como restrita pelo art. 16 do R-105, o qual regulamentou a Lei 10.826/03. Segundo o Decreto nÂº 10.030/19, em seu art. 15, inciso X â os equipamentos de visÃ£o noturna ou termal de emprego militar ou policial, encontram-se no rol dos acessÃ3rios de arma de fogo. Assim, atualmente, hÃ¡ que se considerar que, no que diz respeito Ã mira telescÃ3pica (luneta), somente serÃ¡ considerado acessÃ3rio de arma de fogo de uso restrito aquele que possuir visÃ£o noturna ou que for de utilizaÃ§Ã£o exclusiva ao emprego militar ou policial. Desta forma, enquadrando-se a luneta de visÃ£o noturna, marca Night Owl, acessÃ3rio de arma de fogo de uso restrito, incabÃvel a desclassificaÃ§Ã£o para porte de arma de uso permitido. 3. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASES PARA MÃNIMO LEGAL. EXISTÃNCIA DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS FAVORÃVEIS. MODIFICAÃÃO DA PENA DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CASTANHAL - 2ª VARA PENAL
APELAÇÃO Nº 0009496-85.2016.8.14.0015
APELANTE: ANTONIO WILLIAMES SOUSA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DR. LEONARDO CABRAL JACINTO (DEFENSOR PÚBLICO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRª. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. ART. 157 E 288 DO CPB E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV DA LEI 10.826/2003. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO.
Constata-se que o advogado Pedro Hamilton de Oliveira Nery, foi regularmente intimado, às fls.264 para participar da audiência de instrução e julgamento, porém deixou de comparecer para o ato, não justificando sua ausência na respectiva audiência, conforme consta às fls. 277/280. Diante da ausência do patrono anteriormente constituído, o acusado Antônio Willames manifestou-se informando não possuir condições financeiras para pagar advogado, requerendo a nomeação de Defensor Público para patrocinar sua defesa, pelo que foi deferido pelo magistrado, no mesmo ato. Concluindo-se não há que se falar em nulidade do processo por deficiência de defesa, se não houve a real demonstração do prejuízo, já que da análise dos autos restou evidenciado que o direito de defesa do réu foi exercitado em sua plenitude, assegurados a ampla defesa e o contraditório, onde nenhuma fase processual lhe foi suprimida.
2. MÉRITO. 2.1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO PARA DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE.
O crime previsto no
art. 16, parágrafo único, IV da Lei 10.823/06
, tem pertinência em razão do bem descrito às fls. 50/52, o qual demonstra além de diversos armamentos a apreensão de 01 (uma) luneta de visão noturna, marca Night Owl, assim classificada como restrita pelo
art. 16 do R-105, o qual regulamentou a Lei 10.826/03.
Segundo o Decreto nº 10.030/19, em seu art. 15, inciso X - os equipamentos de visão noturna ou termal de emprego militar ou policial, encontram-se no rol dos acessórios de arma de fogo. Assim, atualmente, há que se considerar que, no que diz respeito à mira telescópica (luneta), somente será considerado acessório de arma de fogo de uso restrito aquele que possuir visão noturna ou que for de utilização exclusiva ao emprego militar ou policial. Desta forma, enquadrando-se a luneta de visão noturna, marca Night Owl, acessório de arma de fogo de uso restrito, incabível a desclassificação para porte de arma de uso permitido.
3. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASES PARA MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MODIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento para ante a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, diminuir as penas bases do apelante, e após a modificação aplicada, tornar cumulativamente as penas de roubo, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito definitiva em
11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão e 80 (oitenta) dias multa, a ser cumprida em regime

inicial fechado
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
ANTONIO WILLIAMES SOUSA DE OLIVEIRA
,

através da defensoria pública
,
demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 334/347, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, caput, (roubo) c/c art. 288 (associação criminosa) ambos do Código Penal e art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/2003,
a pena total de

12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida
em regime inicial
fechado.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia
01 de agosto de 2016, às 16h30,
uma equipe da Polícia Civil recebeu informação de que um foragido do sistema penitenciário,
Claudio Carneiro da Costa
, conhecido pela alcunha ¿Claudio Pitbull¿, e mais duas pessoas estavam em uma residência localizada no
bairro Caiçara, nesta cidade.

Diante da informação, os Policias se deslocaram ao imóvel, onde se encontravam os acusados
Thácio
,
Antônio Williames
e
Claudio Pitbull
. Ato contínuo, ao perceberem a aproximação dos policiais, os agentes realizaram vários disparos de armas de fogo e posteriormente empreenderam fuga.

Em seguida, a equipe policial deu início a uma perseguição e houve intensa troca de disparos. Os acusados
Thácio e Cláudio
correram em direção à
Rua Comandante Francisco Assis
. Durante o confronto,
Thácio
e
Claudio Pitbull
foram alvejados, sendo que o segundo não resistiu aos ferimentos e morreu, enquanto que
Thácio e Antônio
fugiram.

Em posse de
Claudio
foi localizada 01 (uma) pistola, marca
Taurus,
PT 938, KET 63434, calibre 380, niquelada, com carregador e contendo oito munições do mesmo calibre. Antes de ser preso, o acusado
Thácio
ingressou na
Loja Cometa Motocenter
e restringiu a liberdade da vítima
Adailton do Socorro Santos Paiva
, sob a ameaça de uma arma de fogo calibre .38, o qual transportava consigo, somente se entregando mediante a negociação com os policiais civis.

O denunciado
Antônio
correu pela
Travessa Benjamin Constant,
onde avistou a vítima
Maycon Douglas do Nascimento Bezerra
em sua motocicleta
Honda CG 125, Fan KS, cor vermelha, placa OBY-3135,
subtraiu o veículo e empreendeu fuga em direção ao Bairro
Novo Estrela.

Os policiais retornaram ao imóvel e localizaram os documentos das acusadas
Luana e Rosangela
e diversos objetos, tais como: 03 (três) coletes balísticos; 01 (um) par de nadadeira; 01 (uma) lanterna Fun Drive; 01 (uma) luneta de visão noturna Night Own; 01 (um) capuz preto e 01 (um) verde; 04 (quatro) luvas; 01 (um) punho de rede; 02 (duas) calças camufladas; 02 (duas) gandolas; 01 (um) chapéu camuflado; 02 (duas) facas de caça; 01 (uma) escopeta, marca CBC, nº KA17935, calibre 20, com 15 (quinze) munições intactas do mesmo calibre; 01 (uma) escopeta da marca Browning, aparentemente com calibre 12, nº de série 611PM02340; 09 (nove) munições intactas do calibre 38; 11 (onze) munições intactas, calibre .380 e 01 (um) automóvel, marca Fiat, modelo Pálio Fire, vermelho, placa OTH-7114.

No mesmo dia, por volta de
22h30, Marcelo Rodrigues Barbosa,
morador da mesma rua onde os acusados estavam, ouviu um barulho no seu quintal e percebeu que as denunciadas estavam em sua janela, ocasião em que proferiram os seguintes textuais: ¿
Moço, me ajude, deixa a gente fugir. Meu irmão tá me esperando ai na frente. Por favor, abre o portão pra gente. Eu tenho dinheiro, te dou o dinheiro
¿. Posteriormente as denunciadas pularam o muro da residência e empreenderam fuga.

Denúncia recebida em 17/10/2016, às fls. 119/120.

A audiência de instrução foi designada para o dia
29 de agosto de 2017,
oportunidade em que foram oitivas das vítimas
Adailton do Socorro Santos, Maycon Douglas do Nascimento Bezerra
e das testemunhas ministeriais
Temmer da Cunha Khayat e Frailan Humberto de Carvalho Vieira,
assim como foi realizado o interrogatório dos acusados
Thacio breno e Antônio
(mídia fl. 280). Na ocasião foi aplicado o artigo 367 do CPP às acusadas
Luana e Rosangela.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante Antônio Willames, através de seu defensor, ofereceu razões de apelação às fls. 364/372, requerendo preliminarmente a nulidade de todos os atos processuais realizados sem a presença do advogado constituído pelo apelante. No mérito, requer a desclassificação do delito de porte de arma de uso restrito para de uso permitido. Por fim, requerem o redimensionamento das penas base para seu patamar mínimo e o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e após a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão, na segunda fase de dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 375/380, analisando o conjunto probatório produzido nos autos, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Drª. Ubiragilda Silva Pimentel, às fls. 120/124, que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso interposto pela defesa, apenas para reduzir para o mínimo lega as penas bases dos crimes do art. 288 do CPB e do art. 16, § único, inciso IV da Lei nº 10.826/03.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Alega a defesa que o processo encontra-se eivado de nulidade, eis que não foi proporcionado ao acusado acompanhamento de defesa técnica nos atos processuais realizados sem a presença do advogado constituído pelo apelante, acarretando-lhe cerceamento de defesa.

Não há que se falar em nulidade do feito por ausência de defesa técnica na audiência de instrução e julgamento às fls. 277/280.

Em primeiro lugar constata-se que o advogado Pedro Hamilton de Oliveira Nery, foi regularmente intimado, às fls.264 para participar da audiência de instrução e julgamento, porém deixou de comparecer para o ato, não justificando sua ausência na respectiva audiência, conforme consta às fls. 277/280.

Diante da ausência do patrono anteriormente constituído, o acusado Antônio Willames manifestou-se informando não possuir condições financeiras para pagar advogado, requerendo a nomeação de Defensor Público para patrocinar sua defesa, pelo que foi deferido pelo magistrado, no mesmo ato.

Reza o art. 565 do CPP:
¿Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só a parte contrária interesse.¿

Assim, observamos que neste caso a alegada ¿nulidade¿ foi causada por culpa exclusiva da defesa.

Desde o início prevejo que o apelante sempre se manifestou nos autos todas as vezes que lhe foi oportunizado. A defensoria após a sua nomeação, bem realizou suas funções, não se reconhecendo qualquer nulidade em razão da deficiência de defesa técnica durante a instrução criminal apontada pelo recorrente.

Concluindo-se não há falar em nulidade do processo por deficiência de defesa, se não houve a real demonstração do prejuízo, já que da análise dos autos restou evidenciado que o direito de defesa do réu foi exercitado em sua plenitude, assegurados a ampla defesa e o contraditório, onde nenhuma fase processual lhe foi suprimida.

Nesse sentido trago à colação as seguintes decisões do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA SOBEJAMENTE RESPEITADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA
. CONDENAÇÃO ARRIMADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO (...) ORDEM DENEGADA. (...) 6
. Ainda sobre o tema, registre-se que não há falar em nulidade do processo por deficiência de defesa, se da análise dos autos restou evidenciado que o direito de defesa do paciente foi exercitado em sua plenitude, tendo-se-lhe assegurado ampla defesa em todo o processo e nenhuma fase processual lhe foi suprimida.
Além disso, a decisão de dispensar a oitiva de testemunhas insere-se, como é óbvio, na estratégia do defensor constituído
.
[STJ. HC 100041 / SP. Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. 5ª TURMA. J. 08/09/2009. DJe 05/10/2009]
¿ (...) 3
. In casu, a defesa cingiu-se a ventilar que a nulidade seria absoluta e que houve o cerceamento de defesa, sem apontar, objetivamente, quais foram os prejuízos suportados pelo recorrente. Assim, não logrou a defesa demonstrar a ocorrência efetiva de prejuízo em decorrência de nomeação de defensor ad hoc para a realização do ato, olvidando-se do brocado ¿pas de nullité sans grief¿ positivado na letra do art. 563 do Código de Processo Penal, ou seja, em matéria penal nenhuma nulidade será declarada se não demonstrado prejuízo e, consoante exposto, não se constata o cerceamento aventado¿
.
[STJ. RHC 26484 / BA. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5ª TURMA. J. 29/04/2010. DJe 28/06/2010]
HABEAS CORPUS. PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR ESTUPRO (ART. 214 C/C ART. 213 DO CPB
). CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO
. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2
.
Na hipótese, alega-se cerceamento de defesa; todavia, não foi anexado aos autos qualquer documento comprobatório das assertivas da impetração, sendo certo que, segundo o acórdão impugnado, durante toda a instrução processual o acusado foi assistido por Advogado constituído ou por Defensor Dativo.
[STJ. HC 92968 / MG. Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. 5ª J. 18/06/2009. DJe 03/08/2009]

Segundo o verbete da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu que, no contorno destes autos, não se vislumbra qualquer prejuízo ao apelante, razão pela qual rejeito a preliminar.

DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO

Requer a defesa a desclassificação do delito de porte de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/03, para de uso permitido, com previsão no art. 12 da mesma lei.

Conforme o descrito às fls. 50/52, foram apreendidos os seguintes armamentos:
¿01 (uma) luneta de visão noturna Night Own; 01 (uma) escopeta, marca CBC, nº KA17935, calibre 20, com 15 (quinze) munições intactas do mesmo calibre; 01 (uma) escopeta da marca Browning, aparentemente com calibre 12, nº de série 611PM02340; 09 (nove) munições intactas do calibre 38; 11 (onze) munições intactas, calibre .380¿

O crime previsto no
art. 16, parágrafo único, IV da Lei 10.823/06
, tem pertinência em razão do bem descrito às fls. 50/52, o qual demonstra além de diversos armamentos a apreensão de 01 (uma) luneta de visão noturna, marca Night Owl, assim classificada como restrita pelo
art. 16 do R-105, o qual regulamentou a Lei 10.826/03.

Segundo o Decreto nº 10.030/19, em seu art. 15, inciso X - os equipamentos de visão noturna ou termal de emprego militar ou policial, encontram-se no rol dos acessórios de arma de fogo.

Assim, atualmente, há que se considerar que, no que diz respeito à mira telescópica (luneta), somente será considerado acessório de arma de fogo de uso restrito aquele que possuir visão noturna ou que for de utilização exclusiva ao emprego militar ou policial.

Desta forma, enquadrando-se a luneta de visão noturna, marca Night Owl, acessório de arma de fogo de uso restrito, incabível a desclassificação para porte de arma de uso permitido.

DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pleiteia a redução das penas bases fixadas para o apelante no mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 157, caput, (roubo) c/c art. 288 (associação criminosa) ambos do Código Penal e art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/2003,

a pena total DE

12 (DOZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 80 (OITENTA) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA
EM REGIME INICIAL
FECHADO.

O magistrado de 1º grau assim fundamentou:
¿Em todas as condutas, o denunciado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. Registra antecedente (fl. 314), mas, diante do princípio constitucional da inocência, tal dado perdeu finalidade material.

Quanto à conduta social, o caractere é de difícil ilação, não havendo elementos suficientes para aferir, restando demonstrado apenas que o agente trabalhava como motorista. Em relação à personalidade, o agente demonstra-se tendente à prática criminosa.
Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo ¿a atitude durante ou após a conduta criminosa¿, indicam no presente caso a inocorrência de confissão (plena) e o abalo moral nas vítimas.
A participação (ou precipitação) para o delito pelas vítimas é nula, eis que não concorreram com nenhuma conduta.¿

Na primeira fase, nota-se às fls. 343/344 que ao recorrente foi fixada as penas-bases em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, para o crime do art. 157 do CPB, 02 (dois) anos de reclusão, para o art. 288 do CPB e 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa para o crime do art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/2003, considerando nesta fase 05 circunstâncias judiciais negativas, quais sejam:

personalidade,

motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima.

Analisando essas circunstâncias, a
personalidade
, entendo que o réu demonstrou ser pessoa recorrente em práticas criminosas, devendo permanecer tal circunstância como negativa.

Os
motivos
do crime são aqueles considerados como ¿
precedentes psicológicos propulsores da conduta¿
1
, que no caso em comento
não
devem ser valorados negativamente, pois o Magistrado
a quo
não os justificou adequadamente, limitando-se a informar que são injustificáveis.

As
circunstâncias
do crime desfavorecem o réu a medida em que para se esquivar de ser preso, subtraiu a motocicleta da vítima Maykon Douglas e empreendeu fuga. Quanto aos crimes do art. 288 e 16, da lei 10.826/03, as circunstâncias são normais a espécie delitiva.

As
consequências
são `
os desdobramentos, não necessariamente típicos, advindos da conduta do agente, reveladores da danosidade decorrente do delito cometido¿
2
, que no caso em comento não podem ser valoradas negativamente, já que são inerentes ao tipo, tratando-se de resultado natural tipificador do delito praticado.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, 2 (uma) militam em desfavor do réu, redimensiono a pena base para
4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias multa
para o crime do art. 157 do CPB.

E considerando a existência de uma circunstância judicial negativa para o crime do art. 288 do CPB, redimensiono a pena base para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
e para o crime do art. 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/2003, redimensiono a pena base para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias multa.

Na segunda fase a defesa pretende o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ¿d¿ do CPB.

Ocorre que o apelante, em nenhum momento confessa os crimes em questão, motivo pelo qual não faz jus a atenuante requerida.

Ainda na segunda fase, o magistrado, em virtude da agravante da reincidência, agravou a pena para cada um dos crimes em 06 (seis) meses de reclusão, pelo que utilizando a mesmo quantum, passam as respectivas penas, nesta fase: para o crime do artigo
157, caput do CPB
em

5 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão e

40 (quarenta) dias multa.
À imputação do
art. 288 do CPB
em
02 (dois) anos

de reclusão
e ao crime do
artigo 16 da Lei 10.826/03
em
04 (quatro) anos

e de reclusão e 40 (quarenta) dias multa,
pelo que as tono definitivas em virtude de não haver causas de aumento e diminuição na terceira fase de dosimetria.

Configurado no presente caso o concurso material de crimes entre os delitos, pelo que soma-se a pena dos delitos, chegando-se ao patamar concreto e definitivo de
11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão e 80 (oitenta) dias multa.

O regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade deverá permanecer o fechado, em obediência ao disposto no art. 33, § 2º, ¿b¿ do Código Penal.

Encontra-se prequestionada a matéria para eventual impugnação da matéria perante a instâncias extraordinárias.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
ANTÔNIO WILLAMES SOUSA DE OLIVEIRA e lhe dou parcial provimento
, para ante a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, diminuir as penas bases do apelante, e após a modificação aplicada, tornar cumulativamente as penas de roubo, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito definitiva em
11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão e 80 (oitenta) dias multa, a ser cumprida em regime

inicial fechado
, nos termos apresentados.
É como voto.

Belém, 07 de dezembro de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

1
Capez, Fernando. Curso de direito penal, p. 421.

2
Nucci. Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, p. 232

.